Tribunal: CARF
Processo: 10640.721245/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
Inexiste bis in idem no lançamento de tributo e na autuação por descumprimento de obrigação tributária acessória, efetuados na mesma ação fiscal.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS INDIVIDUALIZADOS. CONDUTAS DISTINTAS.
Os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra a empresa recorrente decorreram de fatos individualizados relacionados às condutas distintas praticadas pelo contribuinte.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721245/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.728 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
GARDEN HILL GOLF CLUB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
Inexiste bis in idem no lançamento de tributo e na autuação por
descumprimento de obrigação tributária acessória, efetuados na mesma ação
fiscal.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS INDIVIDUALIZADOS.
CONDUTAS DISTINTAS.
Os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra a
empresa recorrente decorreram de fatos individualizados relacionados às
condutas distintas praticadas pelo contribuinte.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721245/2011-53
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721245/2011-53

É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 52 e ss).
Pois bem. Trata-se do Auto de Infração 37.321.518-5, no código de fundamento
legal 38, através do qual a impugnante foi autuada em 19/04/2011 e cientificada em 20/04/2011
(fls. 02).
A ação fiscal está respaldada pelo Mandado de Procedimento Fiscal e pelos
Termos de Início da Ação Fiscal e de Intimação Fiscal de fls. 07/10 com data de 28/01/2011,
sendo encerrada pelo Termo de Encerramento de fls. 11, em 19/04/2011.
Segundo o relatório fiscal às fls. 13/14, a autuada foi intimada em 28/01/2011 a
apresentar à auditoria fiscal os Livros Diário e Caixa do período de 07/2007 a 06/2008, sendo
que em 16/03/2011, a impugnante apresentou os Livros Diário de 01 a 12/2007 e o de 01 a
12/2008 com o registro na Junta Comercial em 11/03/2011, optando assim pela escrituração
contábil.
Aduz a fiscalização que a autenticação dos referidos livros ocorreu em prazo
superior aos noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores de contribuições e também
em data posterior ao início do procedimento fiscal.
Daí, foi aplicada a multa no valor de R$15.235,55 com respaldo nos artigos 92 e
102 da lei 8212/1991 e no art. 283, II, alínea “j”, 373 e PTMPS/MF 568/2010. Sem agravantes.
A autuada ofereceu a impugnação em 19/05/2010 (fls. 32), enquanto foi
cientificada em 20/04/2011 (fls. 02). A defendente alega que:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721245/2011-53

1. A fiscalização não pode aplicar uma multa por cada vício encontrado em um
mesmo procedimento fiscalizatório;
2. No auto de infração 37.321.519-3 abrangido pelo mesmo Mandado de
Procedimento Fiscal, a autuação se deu pela falta de escrituração de alguns
pagamentos e portanto, em ambas as autuações o fundamento, o MPF, o período
fiscalizado e o período da autuação são os mesmos, sendo que a fiscalização
lavrou dois autos de infração distintos e com fundamentos em incisos legais
distintos, especificando os 37.321.518-5 e 37.321.519-3;
3. A autuada está sendo punida indevidamente em duplicidade ao lhe ser aplicada a
penalidade da obrigação principal e também a da obrigação acessória;
4. Pede a improcedência da autuação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 52 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2011
37.321.5185
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS À FISCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.
A empresa está obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas na lei 8212/1991 dentro do prazo estipulado pela Auditoria
Fiscal (art. 33, parágrafos 2o e 3o da lei 8212/1991).
Ocorrendo a sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo a empresa ou o segurado o ônus
da prova em contrário.
É infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar documento ou
livro à auditoria fiscal ou fazer a sua apresentação deficiente.
A multa é aplicada por cada infração cometida pela empresa à legislação previdenciária.
A penalidade aplicada pela inadimplência da obrigação principal não se confunde com a
penalidade por cada tipo de infração por descumprimento da obrigação acessória ou
infração à disposições distinta da legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss), transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721245/2011-53

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, o recorrente reitera as alegações trazidas em sua
impugnação, a seguir sintetizadas:
(i)
Não há dúvida de que o descumprimento de obrigações acessórias enseja a
aplicação de multa pela violação da legislação administrativa, nos exatos termos
do art. 113, § 3° do Código Tributário Nacional. Isso não significa, todavia, que a
Autoridade Fiscal poderá aplicar uma multa por cada vício encontrado em um
mesmo processo fiscalizatório.
(ii)
In casu, foi lavrado também o Auto de Infração n.° 37.321.519-3 (doc. anexo),
oriundo da mesma fiscalização e abrangido pelo mesmo Mandado de
Procedimento Fiscal, no qual se exige multa pelo descumprimento de obrigação
acessória pela ausência de escrituração de alguns pagamentos.
(iii)
A fundamentação legal apenas diverge em relação ao inciso do art. 283 do
Decreto 3.048/99: enquanto o AI n.° 37.321.518-5 está fundado no inciso II, o AI
n.° 37.321.519-3 está fundado no inciso I do mesmo dispositivo. Ora, se o
fundamento da autuação é o mesmo, e isso está claro no próprio texto dos
Autos de Infração, como enquadrá-los em dispositivos normativos distintos?
Evidentemente, e por uma questão de lógica elementar, não poderão os dois
Autos de Infração ser considerados legítimos ao mesmo tempo!
(iv)
Sendo certo que a multa sempre possui caráter punitivo, e tendo em vista que a
Recorrente já está sendo penalizada nos Autos de Infração das obrigações
principais, chega-se à conclusão de que o lançamento da presente multa isolada é
totalmente indevido, pois, desde modo, se está punindo duplamente a Recorrente
pelo mesmo ato, qual seja, omissão de alguns recolhimentos da folha de
pagamento e da GFIP no período de 12/2007 a 06/2008.
Ao que se passa a analisar, em confronto com as alegações trazidas pelo sujeito
passivo.
Pois bem. Conforme destacado, encontra-se em discussão no presente processo, a
obrigação de a empresa exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas na lei 8212/1991 dentro do prazo estipulado pela Auditoria Fiscal (art. 33, parágrafos 2o
e 3o da lei 8212/1991).
Nesse contexto, constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa
de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei n°
8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
Segundo o relatório fiscal às fls. 13/14, a autuada foi intimada em 28/01/2011 a
apresentar à auditoria fiscal os Livros Diário e Caixa do período de 07/2007 a 06/2008, sendo
que em 16/03/2011, a impugnante apresentou os Livros Diário de 01 a 12/2007 e o de 01 a
12/2008 com o registro na Junta Comercial em 11/03/2011, optando assim pela escrituração
contábil.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721245/2011-53

Aduz a fiscalização que a autenticação dos referidos livros ocorreu em prazo
superior aos noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores de contribuições e também
em data posterior ao início do procedimento fiscal
Quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não demonstrou o
recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de cumprir a
obrigação instrumental, tendo se limitado a discorrer sobre a suposta impossibilidade de
cumulação das multas aplicadas, oriundas da mesma ação fiscal.
Entendo, pois, que não há que se falar em ocorrência de bis in idem por aplicação
em duplicidade de multa, quando esta na verdade foi aplicada em função do descumprimento de
uma obrigação acessória, quando na mesma ação fiscal tenha sido aplicada a multa de ofício em
função do descumprimento de obrigação principal.
E, ainda, vislumbro que o recorrente confunde, categoricamente, as obrigações
acessórias com as obrigações principais. Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas
aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações
acessórias a fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São
obrigações que não se confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
O descumprimento da referida obrigação acessória, com a consequente imposição
de multa, em nada se confunde, portanto, com o lançamento da obrigação principal, com a
respectiva multa de ofício, eis que, na primeira hipótese, está-se diante de uma obrigação de
fazer (preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social), enquanto, na segunda, tem-se uma obrigação de dar (pagar as contribuições
devidas).
Também não há que se falar em bis in idem em relação ao Auto de Infração n.°
37.321.519-3, oriundo da mesma fiscalização, eis os lançamentos por descumprimento de
obrigações acessórias contra o recorrente, decorreram de fatos individualizados relacionados a
condutas distintas praticadas pelo contribuinte, conforme bem explicitado na decisão de piso. É
de se ver:
[...] As alegações da impugnação de que não se pode autuar por cada vício
procedimental ou por decorrência de obrigação principal e acessória na mesma ação
fiscal, conseqüentemente, não podendo fazer mais de uma autuação por obrigação
acessória na mesma ação fiscal ou ainda emitir autuação acessória quando já se tem a
penalidade na obrigação principal, não tem cabimento e nem previsão legal, pois as
normas infringidas são individualizadas e cada uma autuação é correlata e específica da
infração cometida. Nos autos do processo 10640.721255/2011-78 e relativo as
contribuições dos segurados e das autuações por descumprimento de obrigações
acessórias nos código de fundamento legal 68 e 78, a matéria foi exposta, cujo trecho
fica reproduzida aqui, in verbis:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721245/2011-53

Aduzindo o exame das alegações da impugnação no sentido da impossibilidade
de mais de uma autuação por descumprimento de obrigação acessória por ação
fiscal e baseadas no mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, a colocação da
autuada é insustentável, pois o que demanda a autuação por descumprimento da
obrigação acessória é a infração à norma legal. Portanto, a cada disposição
legal infringida comporta a autuação correspondente e fundamentada nessa
norma coercitiva. Ademais, deve ser acrescentado que essas penalidades,
especificamente no caso das autuações citadas na defesa sob os nos 37.321.518-
5, no código de fundamento legal 38, e 37.321.519-3, no código de fundamento
legal 30, estão calcadas em disposições legais diferentes, portanto, cabendo a
emissão de um auto individualizado por cada norma legal infringida dentro da
mesma ação fiscal e com o mesmo Mandado de Procedimento Fiscal. Ademais,
deve ficar evidenciado que as ditas infrações quando não corrigidas, podem
levar a novas autuações através de outra ação fiscal, ou seja, a cada ação fiscal
comporta nova autuação, ressaltando o agravamento da penalidade nos termos
do art. 290, inciso V, do decreto 3048/1999, duplicando ou triplicando a
anterior ex vi do artigo 292, IV, do citado decreto regulamentar, em escala
progressiva a cada fiscalização.
Ainda em relação ao argumento da ocorrência do “bis in idem”, como dito, as
multas decorrem da infringência a cada disposição legal. No caso da multa de
mora ou de ofício, que decorrem do inadimplemento da obrigação principal, as
mesmas estão estribadas em disposições legais específicas para as mesmas.
Igual é a situação das multas por descumprimento de obrigação acessória que a
cada autuação, codificada especificamente e diferentemente uma da outra,
sustenta-se em disposição legal própria e diferente entre elas. Isto está patente
nas duas autuações avocadas na peça de rebate, quais sejam, nos CFL 38 e
debcad 37.321.518-5 (na não exibição de documentos ou exibido de forma
deficiente) é infringida as disposições do art. 33 e §§ 2o e 3o da lei 8212/1991
combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único do decreto 3048/1999,
enquanto no caso do código de fundamento legal 30 e debcad 37.321.519-3
(deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento das remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e das pagas ou devidas aos
contribuintes individuais, a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela RFB) a disposição legal infringida é a do artigo art. 32, I, da
lei 8212/1991 combinado com art. 225, I e § 9o do decreto 3048/1999.
Portanto, a autuada confunde o que a legislação preceitua e que a auditoria
fiscal eficazmente utilizou para as autuações em comento anteriormente.
Em resumo, comprovada a intimação à impugnante para apresentar os documentos, no
caso os Livros Diário de 2007 e 2008 e considerando que os mesmos foram
apresentados de forma deficiente pelo registro na Junta Comercial após o início do
procedimento fiscal, devida foi a autuação pela infração cometida pela empresa ao
infringir as disposições anteriormente transcritas, com observância da ocorrência da
perda da espontaneidade na forma do § 1o do art. 7o do decreto 70.235/1972.
Para além do exposto, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à
legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e
tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721245/2011-53

Sobre as alegações concernentes à ilegalidade/inconstitucionalidade da legislação
tributária, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 116
DF CARF MF
Original